Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706598-02.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE MOURA ALVES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto ao documentos anexados ao ID 701643348, haja vista a sua juntada incompleta (ausência de extratos de cartões de créditos) e extemporânea. Brasília, 26 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal